Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715099-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO MATOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que a herança for de valor igual ou inferior a mil salários mínimos, o inventário será processado sob o rito do arrolamento comum e o julgamento da partilha deverá ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. 2. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta à expedição do formal de partilha. 3. Eventual suspensão do processo até a integral quitação do parcelamento administrativo desvirtuaria a finalidade do parcelamento administrativo. 4. Agravo de instrumento desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha no arrolamento comum devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. Aduz que a existência de parcelamento administrativo em curso não atende às exigências legais quanto à quitação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010